Tribunal: TJSP
Processo: 2157895-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA PERMITIR RECOLHIMENTO DE ITCMD NOS TERMOS DO ARTIGO 13, INCISO I, DA LEI No 10.705/2000, QUE PREVÊ BASE DE CÁLCULO NÃO INFERIOR AO VENAL APURADO PARA O IPTU. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO PROVIDO.